Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações.
2. Constatada a interposição do recurso de agravo de instrumento após o termo final, não se conhece do recurso, em face de sua manifesta intempestividade.
3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC.
4. Agravo interno não provido.